Tribunal: TJSP
Processo: 1004762-09.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

JUROS. Abusividade contratual. Não se olvida o teor da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, tampouco a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado. Relativização na hipótese de ilegalidades. No caso específico, a instituição

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

JUROS. Abusividade contratual. Não se olvida o teor da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, tampouco a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado. Relativização na hipótese de ilegalidades. No caso específico, a instituição financeira aplicou juros no contrato firmado entre as partes muito acima da média de mercado. Abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que "pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado". Redução da taxa de juros aplicada (taxa mensal de juros de 20,01% e anual de 820,02%) para taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, na data da assinatura da avença (Recurso Especial no 1.061.530/RS).

RESTITUIÇÃO DOBRADA. Não há comprovação de má-fé do réu a justificar a restituição dobrada da quantia, inclusive porque até alteração da taxa de juros, o réu se limitava a observar os termos contratualmente avençados.

DANO MORAL. Inocorrência. Tratou-se de aborrecimento advindo de negócio pactuado entre as partes. A questão foi solucionada com a adequação da taxa de juros e não pode ser convertida em fonte de enriquecimento.

COMPENSAÇÃO. Autoriza-se a compensação do crédito e débito existentes, abatendo-se do saldo devedor os valores indevidamente cobrados. Não provido o recurso da autora e parcialmente provido o recurso do réu.